Tribunal: TJPA
Processo: 0811937-70.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811937-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AMIRALDO FAGNER BARBOSA FURTADO

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO EDITALÍCIO. CONTROLE DE LEGALIDADE JURISDICIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em mandado de segurança, reconheceu o direito do candidato Amiraldo Fagner Barbosa Furtado de apresentar exame toxicológico fora do prazo estipulado no Edital nº 12 – CFP/PMPA/2023, no âmbito do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, a violação ao princípio da isonomia, a indevida substituição da banca examinadora pelo Judiciário e o descumprimento da jurisprudência vinculante firmada no Tema 485 do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se o acórdão embargado violou jurisprudência vinculante, princípios constitucionais e regras editalícias ao reconhecer o direito à apresentação extemporânea de exame toxicológico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo se houver vício decisório, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado realiza o controle de legalidade da exigência editalícia à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo da banca examinadora.

A jurisprudência do STF (Tema 485) não impede o controle jurisdicional de legalidade sobre atos administrativos, especialmente diante de situações excepcionais e supervenientes que justifiquem a flexibilização de prazos em nome da proteção de direitos fundamentais.

A invocação do princípio da isonomia não procede quando há diferenciação justificada por motivo relevante e alheio à vontade do candidato, não configurando privilégio indevido.

Não há omissão quanto à jurisprudência vinculante, aos dispositivos legais e constitucionais citados, tampouco quanto à alegada inadequação da via mandamental.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O controle jurisdicional da legalidade de regra editalícia pode ser exercido, em caráter excepcional, quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A flexibilização de prazo em concurso público, diante de motivo relevante e comprovadamente alheio à vontade do candidato, não configura afronta ao princípio da isonomia nem substituição indevida da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput e inciso LXIX; CPC, arts. 489, § 1º, 926, 927 e 1.022; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra o ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que, em sede de mandado de segurança, reconheceu o direito do candidato AMIRALDO FAGNER BARBOSA FURTADO de apresentar exame toxicológico fora do prazo previsto em edital, no âmbito do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023).

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o embargado foi eliminado do concurso na etapa de avaliação de saúde por não apresentar o exame toxicológico exigido no edital, dentro do prazo de cinco dias corridos estabelecido no Edital nº 12 – CFP/PMPA/2023.

Aduz que o acórdão que concedeu a segurança contrariou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral), segundo o qual "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade".

Afirma que a decisão judicial invadiu o mérito administrativo ao flexibilizar regra editalícia de forma casuística, ferindo o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Sustenta também que houve violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput da CF/88), pois todos os demais candidatos apresentaram os exames no prazo previsto.

Argumenta ainda que a decisão embargada incorreu em seis omissões: a) Não observância à impossibilidade de o Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios técnicos; b) Inobservância à jurisprudência vinculante (Tema 485) sem distinção do caso concreto; c) Violação ao art. 927, III do CPC, que impõe observância aos precedentes do STF em repercussão geral; d) Desconsideração da jurisprudência já consolidada no âmbito do TJPA sobre concursos públicos; e) Ausência de análise quanto à afronta ao princípio da isonomia; f) Inadequação do mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Sustenta ainda que a flexibilização das regras do edital confere vantagem indevida ao embargado em relação aos demais candidatos, comprometendo a isonomia do certame. Enfatiza que o exame não foi entregue no prazo estipulado e que isso não constitui direito líquido e certo, conforme exigido pelo art. 1º da Lei 12.016/2009 e art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Por fim, requer que:

Os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o mandado de segurança.

Haja manifestação expressa sobre as omissões apontadas, em especial quanto à violação dos dispositivos constitucionais e processuais citados (arts. 2º, 5º, caput e inciso LXIX da CF; arts. 489, §1º, VI; 926 e 927 do CPC; art. 1º da Lei 12.016/2009), com o objetivo de viabilizar futura interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Apesar de intimada a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões recursais – Id. 26098095.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso vertente, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Ao revés, o julgado analisou com clareza e profundidade todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, notadamente a compatibilidade entre o prazo editalício e os tempos técnicos requeridos para a obtenção de exame toxicológico com larga janela de detecção.

No que se refere à tese firmada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, a mesma foi adequadamente ponderada. O acórdão embargado não reexaminou critérios de avaliação de mérito do concurso, mas apenas exerceu o controle jurisdicional de legalidade, assegurando o respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade diante de fato superveniente e alheio à vontade do candidato.

A alegação de afronta à isonomia tampouco se sustenta. Conforme ressaltado no acórdão recorrido, a flexibilização do prazo editalício, em caráter excepcional e fundamentado, não conferiu privilégio indevido ao impetrante, mas evitou injustiça decorrente de circunstância que escapava ao seu controle. A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do STJ e do STF, autoriza essa mitigação quando há comprovado motivo de força maior.

Outrossim, a invocação genérica ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, sem demonstração concreta de violação, não enseja a reabertura do julgamento. Não se trata de substituição do juízo da banca examinadora, mas de controle de legalidade da exigência administrativa à luz dos direitos fundamentais do candidato.

Resta evidente, pois, que os presentes embargos não se prestam a esclarecer vícios decisórios, mas apenas buscam rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, o que é incabível nesta via estreita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão
embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025